Tribunal: CARF
Processo: 11080.739409/2021-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.739409/2021-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.808 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
REGINA HELENA ELNECAVE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
NORMAS PROCESSUAIS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS
A IMPUGNAÇÃO.
Salvo nas hipóteses contempladas no seu parágrafo quarto, dispõe o artigo 16
do Decreto 70.235/72 que a prova documental deve ser apresentada por ocasião
da impugnação. No entanto, naqueles casos em que tal documento tenha a
capacidade, por si só, de desconstituir o lançamento, essa regra pode ser
flexibilizada em respeito ao princípio da verdade material.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE.
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.739409/2021-26
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.808 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.739409/2021-26

Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 12a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, consubstanciada no Acórdão no 101-020.324 (fls.
58/61), o qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Foi efetuado lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2017, por meio da Notificação de Lançamento de fls.
47/50, no valor total de R$ 74.837,74, inclusos multa de ofício de 75% e juros de mora
calculados até 31/05/2021, em virtude da infração de omissão de rendimentos recebidos a título
de resgate de contribuições à previdência privada, PGBL e Fapi, da fonte pagadora BB –
Previdência.
Cientificado do lançamento em 10/05/2017 (fl. 10), a interessada apresentou sua
impugnação, em 04/08/2021 (fl. 6), alegando, em síntese, que que o rendimento recebido é isento
de imposto de renda, por ser a contribuinte portadora de moléstia grave, e anexando documentos.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi dispensada de ementa, conforme
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado dessa decisão em 16/11/2022, por via postal (A.R. de fl. 68), a
Contribuinte apresentou, em 15/12/2022, por via postal (envelope de postagem à fl. 76), o
Recurso Voluntário de fls. 71/76, no qual alega que não houve menção pelo órgão julgador de
qual legislação específica exige que o laudo seja obrigatoriamente emitido por serviço médico
oficial, em detrimento de laudo particular, assim como afirma que juntou laudos particulares que
demonstram cabalmente ser acometida por moléstia grave prevista na legislação para fins de
isenção de imposto de renda. Aduz, ainda, que é aposentada por invalidez e já goza de isenção de
imposto de renda sobre esses proventos. Ao final, requer um prazo de 90 (noventa) dias para
juntar laudo médico pericial nos moldes exigidos pela decisão atacada.
Posteriormente, em 24/02/2023, a Recorrente apresentou o laudo médico de fl. 84.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
De acordo com o art. 35, inciso II, “a”, e parágrafos 4o a 6o, do Decreto no
9.580/2018 – RIR/2018, temos que:
Art. 35. São isentos ou não tributáveis:
[...]
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.808 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.739409/2021-26

II - os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas:
[...]
b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson , espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, caput , inciso XIV ; e Lei no 9.250, de 1995, art.
30, § 2o) ;
[...]
§ 4o As isenções a que se referem as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput aplicam-
se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for
preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se
esta for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão; ou
c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial;
(destaquei)
O artigo 30 da Lei no 9.250/1995 assim estabelece:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
(destaquei)
O fundamento da decisão recorrida para julgar improcedente a impugnação foi o
fato de a Contribuinte não ter comprovado a moléstia grave por meio de laudo médico pericial,
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
como determina a legislação.
Inicialmente, cabe destacar que o laudo médico oficial (fl. 84) foi apresentado
pela Recorrente em data posterior à entrega do Recurso Voluntário. É cediço que a prova
documental deve ser apresentada por ocasião da impugnação, salvo nas hipóteses contempladas
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.808 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.739409/2021-26

no artigo 16, § 4o, do Decreto 70.235/72. Entretanto, penso que essa regra pode ser flexibilizada
em respeito ao princípio da verdade material, quando se trata de documento que possui a
capacidade, por si só, de desconstituir o lançamento.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, cabe ao julgador, inclusive
de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela aferição dos fatos
mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto, do dever que detém
a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para aferir a autenticidade
das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme preceitua o art. 18 do
Decreto no 70.235/72.
Nesse caso, a mencionada documentação guarda estrita relação com a
controvérsia regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de
esclarecer a materialidade fática ali previamente delimitada.
Assim, analisando a documentação apresentada, verifica-se que a contribuinte é
aposentada, sendo portadora de moléstia grave (esclerose múltipla) prevista no rol do inciso XIV
do art. 6o da Lei no 7.713, com a redação dada pelo art. 47 da lei no 8.541/92, desde 02/11/1970,
conforme laudo médico emitido pelo órgão público Hospital de Clínicas de Porto Alegre (RS) -
fl. 84.
Desse modo, a contribuinte atende às condições legais para fins de isenção do
imposto de renda, devendo, portanto, ser cancelada a infração.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 93
DF CARF MF
Original